Tribunal: TJPA
Processo: 0005986-59.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4973 - Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005986-59.2016.8.14.0049

APELANTE: PEDRO SERGIO ALVES DE SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

:
0005986-59.2016.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO

COMARCA: SANTA ISABEL DO PARÁ-PARÁ (2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ-ME

ADVOGADO: IZABELLA CARVALHO DE MENEZES – OAB/PA 14.689

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILLIANS FRATONI – OAB/PA 15.201-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A, LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇLAVES – OAB/PA 26.329-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. CONTAGEM DO PRAZO DE CINCO ANOS. ARTIGO 206 § 5º I CPC. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

PESSOA JURÍDICA -

CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE PROVA SÓLIDA DA VULNERABILIDADE. INDIFERENÇA AO ENCARGO PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. QUESTÃO LITIGIOSA A SER ENFRENTADA SOB A ÓTICA DA NORMA GERAL. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

:
0005986-59.2016.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO

COMARCA: SANTA ISABEL DO PARÁ-PARÁ (2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ-ME

ADVOGADO: IZABELLA CARVALHO DE MENEZES – OAB/PA 14.689

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILLIANS FRATONI – OAB/PA 15.201-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A, LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇLAVES – OAB/PA 26.329-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ-ME

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Santa Isabel do Pará-Pará , que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“

SENTENÇA

Trata-se de aço de cobrança veiculada por Banco do Brasil S/A contra Pedro Sérgio Alves de Sá, ambos qualificados nos autos.

Alega o requerente, em síntese, ser credor da ré da importância de R$ 346.880,57 (trezentos e quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), relativo ao contrato de câmbio nº 11/015368, vencido e no pago.

Ressalta estar incluso no montante as taxas e encargos previstas nas cláusulas do contrato de operação de crédito.

Inicial acompanhada dos documentos de fls. 07/38.

Audiência conciliatória infrutífera à fl. 62.

Contestaço às fls. 69/73. Aduz o requerido a configuração da prescrição bem como a inépcia da inicial. No mérito defende a aplicabilidade do Código de Defesa do consumidor, a existência de abusividade da taxa de juros e a ilegalidade da capitalização de juros.

Réplica às fls. 77/82.

O autor pugna pelo julgamento antecipado da lide à fl. 84 e a parte ré no requerer a produção de outras provas, limitando-se a pedir genericamente deferimento de juntada de prova documental à fl. 85.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em conta os elementos de provas já constantes nos autos, a regra de que incumbe à ré instruir a contestaço com os documentos destinados a provar sua alegação, ressaltadas as exceções legais e a dispensa das partes quanto a produção de outras provas, passa-se ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

Necessário preliminarmente acentuar que no
contrato
de
câmbio
do tipo exportação a instituição financeira figura como
compradora
de moeda estrangeira e a empresa exportadora como
vendedora
. O banco adianta, em moeda nacional, o que a empresa receberia, em moeda estrangeira, pela exportação das mercadorias, e, após a concretização do negócio jurídico subjacente de exportação e a apresentaço dos documentos correspondentes, o banco se credencia a receber o pagamento a ser efetuado pelo importador, na moeda estrangeira por ele adquirida.

Por conseguinte, uma vez no realizada a operação de exportação os valores adiantados pelo banco comprador à vendedora do câmbio devem ser ressarcidos.

Passo à análise individualizada de cada ponto levantado no processo.

DA INEXISTÊNCIA DE INÉPIA DA INICIAL

Depreende-se que a exordial apresenta breve exposição dos fatos e exibe os pedidos de modo claro, acompanhados de documentos suficientes para corroborar o alegado, de tal sorte a permitir sem dificuldades a elaboração da defesa, impondo-se pois a rejeição da alegação de inépcia da inicial.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇO

Sem razo a requerida quanto à arguiço de prescrição, porquanto para contagem do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, CC) deve ser considerado como marco inicial a data do vencimento do título, ou seja 15/05/2012 e no a data da celebração do contato. Neste sentido:

(..)

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

No se aplica ao contrato bancário em apreciação a regras do código de defesa do consumidor, porquanto a empresa ré no se enquadra no conceito de destinatária final e inexiste qualquer vulnerabilidade frente ao autor. Neste sentido:

(...)

DA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS

No há em nosso ordenamento jurídico a limitação legal dos juros remuneratórios ao percentual máximo de 12% ao ano em relaço às instituições financeiras.

A teor da Súmula nº 596/STF “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 no se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

(...)

O entendimento jurisprudencial é no sentido de admitir a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 410.403/RS (2013/0344897-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Ricardo Villas BôasCueva. j. 15.12.2015, DJe 03.02.2016). Todavia, no caso em comento, os juros compensatórios do contrato às fls. 26/28 no esto distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional.

Em outros termos, no se vislumbra onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, visto que pactuados em 1% (um por cento) ao ano, em maio de 2011, sendo que a taxa média praticada pelo mercado à época correspondia a 28,33% (vinte e oito vírgula trinta e três por cento) ao ano, conforme tabela relativa às taxas de juros das operaçes ativas do Banco Central.
http://www.calculorevisional.com/blog/post/2013/04/18/Descobrindo-a-taxa-media-de-juros-do-mercado-Pessoa-Fisica-2013.aspx
.

DA LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇO DE JUROS

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital ao final de cada período de contagem.

É firme o entendimento jurisprudencial quanto a possibilidade de pactuarão de taxa de juros capitalizada, desde que esteja expressamente prevista no contrato. No há necessidade de incluir no contrato cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdo Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

Ademais, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Recurso Especial nº 1.410.702/RS (2013/0346201-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomo. j. 30.09.2015, DJe 07.10.2015).

Registre-se que o instrumento obrigacional em comento foi firmado em maio de 2011 e prevê a taxa de juros anual da operação de crédito. Pode-se pois concluir que o autor assentiu com a incidência do anatocismo.

DA OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS

O contrato entabulado entre requerente e requerida de forma livre e consciente alça-se à condição de lei entre as partes. Consequentemente, no podem os requeridos se furtarem aos efeitos daquilo que avençaram, sob pena de absoluta mitigação dos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade dos contratos. Em outros termos, o princípio "pacta sunt servanda" impõe respeito ao pactuado.

CONCLUSO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a
importância de R$ 346.880,57 (trezentos e quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), acrescida de juros de 1% ao mês desde a citaço e atualização monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da aço.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC. P.R.I.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.” (

Pje ID

687388,páginas 1-4)

As

razões recursais de

PAULO SÉRGIO ALVES DE SÁ-ME
estão assentadas no PJe ID

687389, páginas 1-8 e, ao final, requer o acolhimento da prescrição

ou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

687391, páginas 1-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

:
0005986-59.2016.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO

COMARCA: SANTA ISABEL DO PARÁ-PARÁ (2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ-ME

ADVOGADO: IZABELLA CARVALHO DE MENEZES – OAB/PA 14.689

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILLIANS FRATONI – OAB/PA 15.201-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A, LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A E FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇLAVES – OAB/PA 26.329-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o voto

como exame da prejudicial de mérito arguida, a saber: Prescrição quanto à cobrança do Contrato de Câmbio nº 11/015368, título vencido e não pago.

Sigamos então.

O prazo prescricional se assenta em 05(cinco) anos, segundo ditames do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil Pátrio,
[1]

assentando a controvérsia na

termo inicial à contagem do período prescricional ou da data da celebração do contrato(23/05/2011), como quer o Apelante; ou

da data do vencimento do título, como aduz o Apelado.

Vejo que o Contrato de Câmbio tem data última de liquidação até o dia 23.11.2011, sendo esse o último vencimento ajustado traduzindo como marco inicial à contagem do prazo prescricional de cinco anos.(

PJe ID 687394, páginas 33-42 e PJe ID 687395, páginas 1-2).

A Ação Judicial foi proposta em 27 de maio de 2016, portanto, dentro do prazo quinquenal, que afasta para bem longe o argumento inaugural.

Prejudicial de mérito rejeitada.

Destaco a questão crucial envolta na lide, sendo esse o argumento motriz do Recurso sob enfoque, qual seja: (in)aplicabilidade da Legislação Consumerista. Se incidente, a inimizada será nula dado inobservar os temas tangenciais
[2]
; se não incidente, a hostilizada se manterá irretocável.

Inicio extraindo trecho da sentença combatida quanto ao procedimento e objetivo ímpar do pacto sob análise,
in verbis
:

“Necessário preliminarmente acentuar que no
contrato
de
câmbio
do tipo exportação a instituição financeira figura como
compradora
de moeda estrangeira e a empresa exportadora como
vendedora
. O banco adianta, em moeda nacional, o que a empresa receberia, em moeda estrangeira, pela exportação das mercadorias, e, após a concretização do negócio jurídico subjacente de exportação e a apresentaço dos documentos correspondentes, o banco se credencia a receber o pagamento a ser efetuado pelo importador, na moeda estrangeira por ele adquirida.

Por conseguinte, uma vez no realizada a operação de exportação os valores adiantados pelo banco comprador à vendedora do câmbio devem ser ressarcidos.

Passo à análise individualizada de cada ponto levantado no processo.” ( PJe ID 687388, páginas 1-2).

O contrato de câmbio

que envolve

BANCO DO BRASIL S/A
e
PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ-ME
envolve operação ou venda de moeda estrangeira

onde a Instituição Financeira adiantou em Reais o que o Apelante receberia em dólares com a exportação de seus produtos.

Recorto o

voto

para explanar acerca do (não) enquadramento de
PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ-ME

como pessoa jurídica-consumidora à luz do artigo 2º do Código do Consumidor.

O artigo 2º da Legislação Consumerista diz,
in verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

Decodificando o artigo e aplicando sua redação ao caso concreto, percebe-se que o Apelante, à luz da rigidez da Teoria Finalista,

não pode ser tida como consumidora final, porque manteve o produto recebido(dólar convertido em reais de produtos colocados à exportação)

na cadeia de produção da atividade empresarial.

Inobstante, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a rigidez por agendar a Pessoa Jurídica como

consumidora, desde que comprove sua situação de vulnerabilidade. Essa é a redação aceita pela 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da qual sou membro componente, realçando o seguinte destaque:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. APLICAÇÃO DO ART.14 CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
.

2 Hipótese dos autos, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ante a demonstração da verossimilhança das alegações e evidente vulnerabilidade técnica da autora.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805483-16.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2023. Negritei)

Como antes firmado, a especialidade da contratação e a finalidade na obtenção dos valores convertidos em reais já afastam a vulnerabilidade do Apelante, eis a clareza quanto ao uso do dinheiro no

incremento da

capacidade produtiva.

Além do mais, a vulnerabilidade deve ser solidamente provada dado que não presumida, sentido probatório que
PEDRO SÉRGIO ALVES DE SÁ-ME

não se ateve a dispor. Ao contrário, quando provocado, limitou-se apenas a redigir sobre as questões de direito( PJe ID 687387, página 5) e almejar juntada genericamente

documentos, levando o julgador a julgar antecipadamente a lide.

Não havendo prova da vulnerabilidade (técnica, fática ou informacional e jurídica) e indicado o uso dos valores convertidos no capital de giro, é de se manter a sentença objurgada em todos os seus moldes a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é por conhecer do
Recurso de Apelação e negar

provimento
para manter

inalterada a

antipatizada em toda

sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
Art. 206. Prescreve:
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”

[2]
Temas tangenciais: contrato de adesão, cláusulas leoninas, abusividade da taxa de juros, invalidade da capitalização de juros e

necessidade de perícia contábil
.

Belém, 16/04/2024